Tribunal: TJPA
Processo: 0803686-06.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803686-06.2025.8.14.0040

APELANTE: MARIA JOELIA GOMES DE LIRA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DA COVID-19. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada, em razão de alteração do itinerário de voo originalmente contratado. A autora alegou não ter recebido aviso prévio da modificação, ter sido obrigada a pernoitar em aeroporto sem assistência material e ter sofrido danos morais pela ampliação do tempo total de viagem. A sentença de origem entendeu configurada força maior em razão da pandemia da COVID-19, bem como a existência de comunicação prévia adequada e oferta de reacomodação ou reembolso, afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a alteração do itinerário aéreo, decorrente da readequação da malha em razão da pandemia da COVID-19, configura hipótese de força maior apta a afastar a responsabilidade da companhia aérea;
(ii) estabelecer se a empresa prestou informação e assistência adequadas ao consumidor, de modo a evitar o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, conforme art. 14 do CDC, sendo possível sua exclusão apenas mediante prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

4.

Comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência mínima de 72 horas — por meio de aviso encaminhado à agência de viagens intermediária —, aplica-se o disposto no art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016, afastando-se o dever de prestar assistência material, bastando a oferta de reacomodação ou reembolso.

5.

A pandemia da COVID-19 caracterizou evento de força maior, conforme art. 256, §3º, IV, da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), legitimando a reestruturação da malha aérea e excluindo a ilicitude da alteração do voo.

6.

A autora não comprovou ter sofrido efetivo dano extrapatrimonial decorrente da modificação, limitando-se a narrar pernoite em aeroporto, sem demonstração de prejuízo concreto. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral em atraso ou cancelamento de voo não é presumido, exigindo prova da repercussão anormal do evento.
(REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019).

7.

Não configurada falha na prestação do serviço, nem violação aos direitos básicos do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, VIII e 14; CPC, art. 85, §11; Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 256, §3º, IV; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Joelia Gomes de Lira contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da empresa Gol Linhas Aéreas S.A.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de que o cancelamento e a alteração do itinerário da viagem da autora decorreram de reestruturação da malha aérea motivada pela pandemia da COVID-19, circunstância considerada como hipótese de força maior, e que, ademais, teria sido prestada a devida comunicação prévia e disponibilizadas alternativas de reacomodação ou reembolso, com a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento), no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em suas razões recursais, a parte apelante impugna a sentença e sustenta, em síntese: (i) a existência de relação de consumo e a consequente necessidade de inversão do ônus da prova, dada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da autora; (ii) a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o cancelamento do voo e a pandemia da COVID-19, caracterizando-se fortuito interno e, portanto, não excludente da responsabilidade da ré; (iii) a inexistência de aviso prévio da alteração do itinerário, em flagrante violação à Resolução ANAC nº 400/2016, somente tendo a autora tomado ciência da modificação no momento do check-in; (iv) a ausência de assistência material durante a longa jornada, inclusive com pernoite forçado em aeroporto e recusa da companhia em fornecer hospedagem ou alimentação; (v) a extensão injustificada do trajeto originalmente contratado, com embarque antecipado em 10 horas, atraso de 5 horas na chegada e ampliação do roteiro em 15 horas, tornando a viagem extremamente desgastante e ofensiva à dignidade da autora.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor inicialmente pleiteado, de R$ 10.000,00.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de outubro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
da apelação interposta.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário reside na análise da responsabilidade civil da companhia aérea GOL Linhas Aéreas S.A. pela alteração do itinerário originalmente contratado pela consumidora, ora apelante, com pedido de indenização por danos morais. Discute-se, ainda, a existência ou não de aviso prévio suficiente, oferta de reacomodação ou reembolso, bem como a ocorrência de falha na prestação do serviço.

No caso em exame, conforme delineado na sentença de origem, a autora/apelante adquiriu passagens para trajeto aéreo no dia 16/10/2020, compreendendo os voos G3 1635 (Campina Grande/CPV – São Paulo/GRU), G3 1316 (São Paulo – Belo Horizonte) e G3 2172 (Belo Horizonte – Carajás). Contudo, o itinerário foi alterado pela companhia aérea, sendo antecipado para o dia 15/10/2020, com pernoite em São Paulo e chegada a Carajás somente às 17h do dia seguinte, o que deixou a viagem, consideravelmente mais longa.

A parte autora alega que não foi informada da alteração com antecedência de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12 da Resolução ANAC nº. 400/2026,

e que foi obrigada a pernoitar no aeroporto, sem receber qualquer assistência material, o que teria violado seus direitos da personalidade, justificando a indenização moral.

Passo a analisar.

É incontroverso que a relação contratual travada entre as partes possui natureza consumerista, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de prestação de serviço de transporte aéreo, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, salvo se comprovada alguma excludente de responsabilidade.

No caso em tela, a demandada/apelada não nega a alteração do itinerário originalmente contratado, todavia, comprova nos autos a emissão de novo bilhete e a comunicação prévia realizada à agência de viagens com a devida antecedência, circunstância corroborada pela ausência de qualquer recusa expressa ou resistência por parte da consumidora no momento do novo embarque.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, comprovada a comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, conforme exige o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afasta-se o dever de prestação de assistência material, bastando que se ofereça a reacomodação ou o reembolso integral, o que também foi oportunizado.

Nos autos, observa-se que a empresa aérea juntou documentos que indicam o envio de aviso prévio sobre a alteração do itinerário à agência de viagens responsável pela intermediação da compra da passagem da apelante. Assim, presume-se, na ausência de prova em sentido contrário, que a informação foi prestada de modo adequado.

A aceitação tácita do novo voo, sem qualquer registro de recusa no momento da remarcação, corrobora o fato de que a passageira teve ciência da alteração e reorganizou sua agenda com tempo hábil, afastando qualquer alegação de surpresa ou constrangimento indevido.

Ademais, a empresa aérea recorrida sustentou que a alteração do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea por conta da pandemia da COVID-19, o que caracterizaria hipótese de força maior, afastando sua responsabilidade, nos termos do artigo 256, § 3º, IV da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

Tal justificativa, à luz do conjunto probatório, encontra-se minimamente embasada, na medida em que a crise sanitária vivenciada à época (2020) causou severos impactos no setor aéreo, implicando restrições operacionais, fechamento de fronteiras estaduais e redução drástica na malha aérea nacional.

Frise-se que a apelante não negou que houve alteração do voo com antecedência, tampouco demonstrou que buscou, junto à agência ou à companhia aérea, providenciar alternativas de reacomodação, aceitando o voo remarcado. Desse modo, não restou caracterizada falha na prestação do serviço, tampouco abuso na condução da alteração contratual.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, ressalta-se que é imprescindível destacar que o cancelamento ou alteração de voo, por si só, não gera dano moral presumido, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido... exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”

(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Na hipótese, a parte autora não demonstrou qualquer consequência fática concreta que extrapolasse os limites do mero aborrecimento contratual. A alegação de pernoite em aeroporto, por si só, não é suficiente para caracterizar violação à dignidade da passageira.

A simples insatisfação do consumidor com a modificação do voo, mesmo quando implique ampliação de horas no deslocamento, não é suficiente, por si só, para configurar o dever de indenizar, especialmente diante da comprovação de comunicação prévia e ausência de agravamento efetivo da situação da passageira.

Não se verificando abuso por parte da companhia aérea, nem desrespeito aos direitos básicos do consumidor, tampouco dano concreto, resta mantida a sentença de improcedência.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025